Tribunal: STF
Processo: RE 70713
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-13
Data de publicação: 1973-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DUVIDA SOBRE A QUESTÃO DE
FATO. IDONEIDADE DO "WRIT". ATO COMPLEMENTAR N.27. CRÉDITO FISCAL.
LIMITAÇÕES DECORRENTES DA INSTRUÇÃO GR-9/67 DA RECEITA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. ILEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.